Tribunal: TJDFT
Processo: 0026833-55.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026833-55.2015.8.07.0003 RECORRENTES: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. RECORRIDA: GIRLENIA SOUZA DE AGUIAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO INJUSTIFICADO NA CONCLUSÃO DA OBRA. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. INAPLICABILIDADE. EVENTOS INERENTES AO RAMO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. DEVER DE REPARAÇÃO. LUCROS CESSANTES. 1. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor e incide nos contratos de compra e venda em que a empresa se obriga à construção de unidades imobiliárias. 2. O atraso na construção do imóvel configura inadimplemento de obrigação primária do qual decorre o dever de reparar as perdas e danos causados ao adquirente. Somente o fortuito externo, ou seja, aquele evento que não tenha ligação direta com a atividade desempenhada pela empresa é apto a romper o nexo de causalidade. O evento que, mesmo quando for inevitável também era previsível na medida em que inerente ao ramo de atividade empresarial, não pode ser caracterizado como caso fortuito ou força maior apto a elidir a responsabilidade civil pelos lucros cessantes sofridos. 3. Configurado o inadimplemento das promitentes vendedoras no cumprimento do prazo avençado para entrega do imóvel, cabível a sua condenação ao pagamento de lucros cessantes, os quais são devidos pela simples mora contratual da construtora em entregar a obra. 4. Os lucros cessantes possuem natureza indenizatória e visam a reparar o dano material sofrido pela parte que deixou de lucrar como consequência do ilícito civil perpetrado pela parte contrária. 5. Não são cumuláveis o pagamento da indenização por lucros cessantes com a cláusula penal contratual, pois ambos os institutos visam a indenizar o promitente-comprador dos prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 396 do Código Civil, sustentando ser indevida a condenação ao pagamento de indenização, ao argumento de que não foram as responsáveis pelo atraso na entrega da obra; b) artigo 403 do Código Civil, insurgindo-se contra a condenação ao pagamento de lucros cessantes, ao argumento de que não restou demonstrado o suposto prejuízo. Invocam divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado de tribunal pátrio a título de paradigma. Pedem que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/GO 13.721. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários em sede recursal, e a condenação das recorrentes por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em relação à pretendida condenação das recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admito quanto à apontada afronta ao artigo 396 do Código Civil, pois infirmar a conclusão da turma julgadora de que houve atraso injustificado para a conclusão da obra é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A mesma sorte colhe o especial no tocante ao suposto malferimento ao artigo 403 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo nesse aspecto, pois “A jurisprudência desta Corte, fixada no julgamento de IAC, orienta que os lucros cessantes decorrentes de atraso na entrega de obras é presumido.” (AgInt no REsp 1777775/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 12/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/GO 13.721. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017